Tribunal: TJBA
Processo: 8081791-63.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8081791-63.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: RAFAEL REIS e outros Advogado(s): RAFAEL REIS IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA RECESSO CRIMINAL DA COMARCA DE BELMONTE - BA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. PACIENTE PRESO NA COMPANHIA DE ADOLESCENTE COM 42 BUCHAS DE COCAÍNA. DECISÃO FUNDAMENTADA EM ELEMENTOS CONCRETOS EXTRAÍDOS DOS AUTOS. INDÍCIOS DE ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E REITERAÇÃO DELITIVA. APONTAMENTO DO PACIENTE COMO “GERENTE” DO TRÁFICO. RELATO DE PARTICIPAÇÃO EM TENTATIVA DE HOMICÍDIO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. LEGITIMIDADE DA CUSTÓDIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado por Bel. RAFAEL REIS (OAB/BA 89.167) em favor do paciente MIKAELL FELIX DA PAIXÃO, contra ato coator atribuído ao MM. Juízo da VARA CRIMINAL DE BELMONTE, que nos autos da Ação Penal n.º 8001366-77.2025.8.05.0023 converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente. Narram os autos que MIKAEL FELIX DA PAIXÃO e WILLIAN SILVA ALELUIA foram presos em 26/12/2025, após diligências que culminaram na apreensão de 42 (quarenta e duas) buchas de cocaína na posse de um adolescente, EDIMAR MAGNAVITA NASCIMENTO SILVA SOUZA, que estava em companhia de Mikael. A Autoridade Policial representou pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, em face da gravidade concreta dos fatos, destacando a reiteração criminosa e a periculosidade dos autuados, especialmente pelo envolvimento em uma estrutura de tráfico de drogas, e pela suposta participação em tentativa de homicídio ocorrida na noite de natal, 25/12/2025. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a decisão de conversão da prisão em flagrante em preventiva está suficientemente fundamentada em elementos concretos; (ii) determinar se a gravidade dos fatos e os indícios de reiteração criminosa autorizam a custódia cautelar; e (iii) avaliar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão judicial converteu a prisão em flagrante em preventiva com base em fundamentação concreta, destacando o contexto da apreensão da droga, os indícios de participação do paciente em organização criminosa estruturada e sua atuação como “gerente” do tráfico, bem como seu suposto envolvimento em tentativa de homicídio ocorrida no dia anterior à prisão. 4. A materialidade do crime encontra-se demonstrada pela apreensão das 42 buchas de cocaína, enquanto os indícios de autoria decorrem de confissão do próprio paciente sobre o fornecimento de arma de fogo e das declarações do adolescente, que o apontou como figura hierarquicamente superior no grupo criminoso. 5. A reiteração delitiva está evidenciada por antecedentes relacionados ao mesmo tipo penal, reforçando o periculum libertatis e afastando a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, que se mostram insuficientes para cessar a atuação do agente no contexto da criminalidade organizada. 6. A fundamentação da prisão preventiva está lastreada em dados objetivos e individualizados, atendendo aos requisitos do art. 312 do CPP, não se limitando a argumentos abstratos ou fórmulas genéricas. 7. As condições pessoais do paciente, como residência fixa, trabalho informal e vínculo familiar, não prevalecem sobre o risco concreto à ordem pública evidenciado no caso, tampouco justificam a concessão da liberdade provisória. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Ordem denegada. Tese de julgamento: “A prisão preventiva é legítima quando amparada em elementos concretos que revelem risco à ordem pública, como a participação em organização criminosa, reiteração delitiva e gravidade da conduta.” “A decisão que converte a prisão em flagrante em preventiva não pode ser considerada ilegal quando demonstra, de forma individualizada, a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis.” “As medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP são inaplicáveis quando se revelam insuficientes para impedir a continuidade da atividade criminosa e salvaguardar a segurança coletiva. “As condições pessoais do paciente não afastam a necessidade da prisão preventiva, quando os elementos do caso indicam periculosidade acentuada e atuação no contexto do tráfico organizado.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos LIV, LXI e LXVIII; CPP, arts. 282, § 6º, 310, II, 312 e 313, I; Lei 11.343/2006, art. 33. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 732.146/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, T5, j. 17/05/2022; STJ, AgRg no HC 874.767/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, T6, j. 19/08/2024; STJ, AgRg no RHC 214.240/AL, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, T6, j. 27/08/2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8081791-63.2025.8.05.0000, em que figura como impetrante Bel. RAFAEL REIS (OAB/BA 89.167) em favor do paciente MIKAELL FELIX DA PAIXÃO, apontando como Autoridade Coatora o MM. Juízo da VARA CRIMINAL DE BELMONTE. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em DENEGAR a ordem de Habeas Corpus nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2026. Des.(a) Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 84